Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. TERMO A QUO JUROS DE MORA. DATA ARBITRAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Diante de evidente relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O conjunto probatório não possui elementos suficientes para comprovar a contratação e devida prestação dos serviços pela Apelante, de forma que a negativação do nome da Apelada se mostrou imprópria e ensejadora de dano moral.
3. No caso concreto, o fato de a empresa possuir os dados da Apelada não é suficiente para comprovar a efetiva contratação e regular prestação dos serviços. A Ré se baseia em documentos produzidos unilateralmente, de forma que por se tratar de relação de consumo, seria de rigor a prova inconcussa da celebração do contrato, o que não veio aos autos.
4. A indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão corporal causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
5. A incidência dos juros de mora deve se dar a partir da data do arbitramento, uma vez que o dano moral só é reconhecido e valorado quando da decisão judicial de mérito.
6. Recurso conhecido e não provido.